Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700232-08.2024.8.07.0018 RECORRENTES: GUSTAVO FARIAS GOMES, THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS, THIAGO PAIXAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO. LEGÍTIMO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, POSSAM FIGURAR ATO ILÍCITO COMETIDO POR SERVIDOR PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, que determinou a instauração de sindicância disciplinar em face dos impetrantes. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Poder Judiciário “pronunciar-se acerca da eventual atipicidade da conduta, da ocorrência de bis in idem ou da prescrição da pretensão punitiva disciplinar”, se os procedimentos administrativos ainda não se findaram. 3. As sindicâncias ostentam caráter meramente inquisitivo e investigatório, voltado exatamente à obtenção de elementos de prova, a fim de amparar a decisão da autoridade julgadora relativa à instauração ou não do Processo Administrativo Disciplinar. 4. Presentes indícios mínimos de que a conduta configuraria falta funcional, não há motivo razoável para o trancamento da apuração disciplinar. 5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 2o da Lei no 9.784/99, 43, incisos III e VIII, da Lei 4.878/65, asseverando ausência de justa causa e afronta à teoria dos motivos determinantes quanto à sindicância instalada para apurar suposta falta funcional. Invoca, quanto à tese recursal do item “b”, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 5a Região e TJSP. Indica, ainda, ofensa aos artigos 5o, incisos IV e XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta ofensa aos artigos 5o, incisos IV, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade: O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos IV e XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 2o da Lei no 9.784/99 e 43, incisos III e VIII, da Lei 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 67397843): (...) a portaria de instauração consignou também como fato a ser investigado, “a propagação do documento nas redes sociais e na imprensa local”. Quanto ao ponto, os impetrantes sustentaram a ausência da demonstração de que houve divulgação pública do requerimento administrativo. Entretanto, não se pode perder de vista que as sindicâncias ostentam caráter meramente inquisitivo e investigatório, voltado exatamente à obtenção de elementos de prova a fim de amparar a decisão da autoridade julgadora relativa à instauração ou não do Processo Administrativo Disciplinar, de modo que é bastante a existência de meros indícios da conduta faltosa. (...) Por conseguinte, presentes indícios mínimos de que a conduta configuraria falta funcional, não há motivo razoável para o trancamento da apuração disciplinar. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004